Tribunal: TJDFT
Processo: 0741819-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0741819-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AFONSO MARIA MORENO E SILVA e AFONSO M MORENO E SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em desfavor de AFONSO MARIA MORENO E SILVA e AFONSO M MORENO E SILVA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 165153811, proferida nos autos da execução fiscal, n°. 0011018-39.2006.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,27 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator